Tribunal: STF
Processo: HC 133002
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO NO PATAMAR DE 1/6 EM RAZÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA E DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PRATICADO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. I, DA LEI N. 11.343/2006, REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA.



    1. Para a definição do percentual da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de um sexto, foram consideradas, além da natureza e da quantidade da droga, as “circunstâncias da conduta pela qual o [Paciente] foi condenado (modo de acondicionamento da droga, iminência de embarque etc.)”, pelo que não há se cogitar de bis in idem na espécie vertente.



    2. Percentual da causa de aumento do art. 40, inc. I, da Lei n. 11.343/2006, regime para início de cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade. Questões que não foram objeto de apreciação no Superior Tribunal de Justiça, por não ter a defesa apresentado alegações nas razões do recurso especial, mas somente no agravo regimental para a Sexta Turma, caracterizando “inovação de fundamentação”.



    3. Ordem denegada.